Tribunal: TJDFT
Processo: 0700468-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE O NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. De acordo com o art. 620 do CPP, os embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidades ou, ainda, para suprir omissão acerca de questão hábil a justificar a necessidade de pronunciamento judicial específico.
2. Devidamente consignados os fundamentos que ampararam o entendimento deste Colegiado pela impossibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como de abrandamento do regime de cumprimento da pena para meio aberto, não há falar em omissão no julgado, devendo eventual irresignação ser apresentada pela via recursal cabível.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.